Tribunal: TJSP
Processo: 1009386-25.2019.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009386-25.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ALEXANDRE ROBERTO SEABRA DUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009386-25.2019.8.26.0114 - Voto no 20329
2
VOTO No 20329 (13a Câmara de Direito Público)
REMESSA NECESSÁRIA No 1009386-25.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFÍCIO
INTERESSADOS: ALEXANDRE ROBERTO SEABRA DUTRA E
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Luís Mário Mori Domingues
MC
SISTEMA
REMUNERATÓRIO
E
BENEFÍCIOS.
Adicional por tempo de serviço (Quinquênios). Incidência
sobre os vencimentos integrais, exceto as verbas eventuais e
transitórias. Critérios de atualização do débito. Necessidade
de observância do tema 810 da repercussão geral (RE
870.947/SE).
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE PROVIDA tão somente para alteração
relativa aos juros de mora.
Trata-se de remessa necessária interposta
contra a r. sentença de fls. 86/96, que julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a ré a incluir na base de cálculo do quinquênio
percebido pelo autor as verbas denominadas Gratificação Executiva,
Prêmio Incentivo à Produtividade e Qualidade PIPQ em seu grau
mínimo (50%), com o efetivo pagamento das diferenças decorrentes do
recálculo que ora se determina, respeitada a prescrição quinquenal, e
apostilamento do direito do autor ao recebimento. O montante devido
será apurado em fase de liquidação de sentença, sendo que sobre as
parcelas vencidas incidirá correção monetária desde a data em que
deveriam ter sido pagas e juros de mora contados da citação. Em relação
aos juros e correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública, o
STF apresenta novo entendimento, nos termos da decisão proferida no
RE 870947, Tema de Repercussão Geral 810, julgado pelo Tribunal
Pleno em 20.09.2017, tendo como Relator o Min. Luiz Fux. Fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009386-25.2019.8.26.0114 - Voto no 20329
3
entendimento de que em relação às dívidas tributárias e não tributárias, a
correção monetária aplicada de acordo com os índices da Caderneta de
Poupança impõe restrição ao direito de propriedade e por isso é
inconstitucional, nesse ponto, o artigo 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97, com
redação dada pela Lei n.o 11.960/09. Destarte, ratifica o entendimento já
exposto nas ADI's 4.357 e 4.425, por onde houve inconstitucionalidade
por arrastamento e por isso fica determinada a aplicação do julgado
como modulado à época pelo STF, ou seja, até a data de 25 de março de
2015 devem ser aplicadas as regras previstas no artigo 1.o-F, da Lei n.o
9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09, ou seja, correção
monetária da caderneta de poupança. Após essa data, para correção
monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Para os juros, o STF determina a aplicação nas relações jurídico
tributárias, os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário e, nas relações não tributárias, os juros da
Caderneta de Poupança, ou seja, 0,5%ao mês. Resumindo: até 25 de
março de 2015, juros e correção monetária de acordo com os índices
oficiais da caderneta de poupança. A partir dessa data, correção
monetária de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCAE), que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
aplica em sua Tabela Modulada e com juros de 0,5% ao mês para
dívidas não tributárias. A data de início do cômputo de juros é a citação
por jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo: (TJSP 10.aCâmarade Direito Público Apelação/ Reexame
Necessário na 61010298-07.2017.8.26.0562 9 Rel. Des. Torres de
Carvalho j. 26 de fevereiro de 2018); (TJSP 12.a Câmara de Direito
Público Apelação / Reexame Necessário no 1052561-63.2016.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009386-25.2019.8.26.0114 - Voto no 20329
4
Rel. Des. Edson Ferreira j. 26 de fevereiro de 2018);(TJSP 3.a Câmara de
Direito Público Apelação no 1052714-96.2016.8.26.0053 Rel. Des.
Maurício Fiorito j. 06 de fevereiro de 2018); (TJSP 5.a Câmara de
Direito
Público
Apelação
/
Reexame
Necessário
no
1038622-16.2016.8.26.0053 Rel. Des. Francisco Bianco j. 14 de
dezembro de 2017); e (TJSP 2.a Câmara de Direito Público Apelação
Cível no 0001033-95.2012.8.26.0069 Rel. Des. Renato Delbianco j. 08
de novembro de 2017). As partes são vencidas e vencedoras
respectivamente e por isso o pagamento de custas e despesas processuais
será partilhado em 50% a cada um. Os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3.o,
incisos I a V, do Código de Processo Civil. Como não é possível a
compensação da verba honorária (art. 85, § 14, CPC), cada parte fica
condenada ao pagamento dos honorários arbitrados ao advogado de seu
adverso. O valor dos honorários será corrigido. Juros legais de mora
serão incidentes, para a autora, a partir do trânsito em julgado da
sentença; para a FESP, a partir do esgotamento do prazo estabelecido
para o pagamento do ofício requisitório, nos moldes do artigo 100 da
Constituição Federal.
Ausentes recursos voluntários (certidão de fl.
119), os autos subiram para análise do recurso oficial.
É o relatório.
O recurso oficial comporta parcial provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
O autor, servidor público estadual, ajuizou ação
para rever o valor dos quinquênios, de modo a incluir na sua base de
cálculo a Gratificação Executiva; o Prêmio de Incentivo à Qualidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009386-25.2019.8.26.0114 - Voto no 20329
5
Produtividade (PIPQ) e a Gratificação Repr. Func. Confiança Gov.
O artigo 129 da Constituição Estadual dispõe
que é assegurado ao servidor público estadual o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por quinquênio, e
vedada sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício.
Note-se que a expressão “vencimentos” está
empregada no plural, esclarecido, ainda, que são “integrais”.
A doutrina bem distingue o emprego dessa
expressão no singular e no plural.
Como leciona Hely Lopes Meirelles:
“Quando o legislador pretende restringir o
conceito ao padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens conferidas ao
servidor usa o termo no plural - vencimentos” (Direito Administrativo
Brasileiro, RT, 14a edição, pág. 396).
Assim, o servidor tem direito ao recálculo do
quinquênio para que o adicional seja calculado sobre as gratificações
percebidas em caráter geral, excluindo-se do cálculo as verbas de
natureza eventual e transitória.
No caso concreto, verifica-se que o autor
percebe a Gratificação Executiva e, conforme salientado pelo magistrado
sentenciante:
“Em
relação
à
Gratificação
Executiva,
instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 797/95, tem-se que ela
configura aumento geral de vencimentos, consoante seu artigo 1.o, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009386-25.2019.8.26.0114 - Voto no 20329
6
contempla servidores de diversas Secretarias do Estado, bem assim por
ser considerada no cálculo de diversos benefícios (artigo 3.o) e, mais
ainda, por estender-se a inativos e pensionistas (artigo 7.o), devendo,
assim, ser incluída na base de cálculo do quinquênio. O caráter
genérico de tal gratificação já foi, inclusive, reconhecido pelo E.
Tribunal de Justiça de São Paulo: Súmula n.o 134 do TJSPA
gratificação executiva da Lei Complementar no 797/1995 tem caráter
genérico (...)Conforme consignado no v. acórdão supracitado, tem-se
que o Prêmio Incentivo, em seu grau mínimo (50%), configura
vantagem de caráter permanente, que integra a remuneração do
servidor, não havendo razão para que não incida sobre os adicionais
temporais (quinquênio e sexta parte), bem como, sobre o terço de férias
e o décimo terceiro salário, porquanto tal prêmio foi deferido a todos os
servidores pelo simples exercício do cargo, não exigindo nenhuma
condição especial para tanto, o que evidencia uma tentativa de aumento
dos vencimentos dos servidores da ativa dissimulada em gratificação e,
por isso, deve ser incluída em seu grau mínimo para fins de adicional
por tempo de serviço. Já a outra metade do Prêmio Incentivo expressa
vantagem pro labore faciendo, sem caráter de generalidade, na medida
em que tal verba pecuniária foi instituída com o objetivo de premiar os
servidores que apresentem bom desempenho nas avaliações individual e
coletiva.” (fls. 92/93).
Ressalte-se
que
as
verbas
denominadas
Gratificação Executiva e o Prêmio de Incentivo à Qualidade e
Produtividade (PIPQ) integram os vencimentos do autor e passaram a
integrar o patrimônio do autor de forma definitiva, pelo que não há que
se falar em verbas eventuais ou transitórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009386-25.2019.8.26.0114 - Voto no 20329
7
Segundo entendimento dessa C. Câmara:
“MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL INATIVO PEDIDO DE RECÁLCULO DOS
QUINQUÊNIOS Pretensão de incidência sobre todas as vantagens
pecuniárias Adicional que deve ser calculado sobre todas as vantagens
pecuniárias pagas ao servidor, salvo as de caráter eventual Art. 129 da
Constituição Estadual Precedentes Sentença mantida. - Reexame
necessário desprovido, com observação” (TJSP, Reexame Necessário no
1015652-85.2017.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Spoladore Dominguez, DJE 1o.3.2018).
Quanto
ao
critério
de
atualização
das
diferenças, a r. sentença comporta alteração somente no que tange aos
juros de mora.
Esta C. Câmara vem adotando, nas atualizações
de débitos contra a Fazenda Pública, a incidência de juros moratórios, a
partir da citação, com base nos juros aplicados à caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09) e a
correção monetária, desde o vencimento de cada prestação, com base no
IPCA-E.
Isso em razão da inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei no 11.960/2009, acerca da contagem da correção
monetária, declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e
a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no
sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser calculada com base
no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período”
(g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe
2/8/2013). Todavia, uma vez vedada a reformatio in pejus, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009386-25.2019.8.26.0114 - Voto no 20329
8
prevalecer a disposição da r. sentença que aplicou o IPCA-E apenas após
a data de 25/03/15.
Quanto aos juros de mora, nada justifica a
contagem de 0,5% ao mês, como determinado na r. sentença, pois a
inconstitucionalidade declarada pelo STF, de fato, não alcançou o
critério de cálculo dos juros moratórios.
Assim, estes devem ser calculados com base
nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, nos termos da Lei Federal no 11.960/2009, observando-se,
também, o disposto no art. 12 da Lei no 8.177/91, com a redação dada
pela Lei no 12.703/2012, ou seja, os juros da caderneta de poupança são
variáveis e podem recair em patamar até mesmo abaixo de 0,5% ao mês,
a depender da taxa SELIC.
Portanto,
o
critério
de
atualização
das
diferenças deve realmente ser modificado quanto à contagem dos juros
moratórios (de acordo com os juros da caderneta de poupança, conforme
estabelece a Lei no 11.960/09), afastando-se o índice de 0,5%
estabelecido na r. decisão, aplicando-se de forma integral a Lei
11.960/09 aos juros de mora.
Assim, impõe-se a reforma da r. sentença para
aplicação integral da Lei 11.960/09 aos juros de mora.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009386-25.2019.8.26.0114 - Voto no 20329
9
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora